Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734638-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: FABIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que a Apelante fez o depósito do valor da condenação do Acórdão, intime-se o apelado para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste sobre referida quantia, requerendo o que for de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator